Tribunal: STM
Processo: 7000700-87.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
2. A decisão agravada considerou manifestamente incabível a interposição de ARE contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, apontando a ocorrência de erro grosseiro.
3. A agravante sustenta a inexistência de erro grosseiro, a possibilidade de interposição com base no art. 140, II, do RISTM e a violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da confiança legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é o meio processual adequado para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tese de repercussão geral, ou se tal conduta configura erro grosseiro apto a afastar o princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário amparada em tese de repercussão geral, conforme expressa previsão do art. 1.030, § 2º, do CPC.
6. A interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE) em substituição ao agravo interno, nas hipóteses de aplicação da sistemática de repercussão geral, configura erro grosseiro.
7. O erro grosseiro na escolha da via recursal impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida objetiva sobre o recurso adequado na legislação processual civil vigente.
8. A manutenção da decisão agravada impõe-se quando os argumentos trazidos no agravo interno não são capazes de reverter o entendimento de que a via eleita originalmente era inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "É incabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando a sua interposição erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", 1.030, § 2º, e 1.042; RISTM, arts. 13, V, e 140, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000700-87.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 34, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DA CAP
TEN MED DANIELE SCHERRER DE ABREU, MANTENDO IRRETOCÁVEL A
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000211-50.2025.7.00.0000, COM FULCRO NO ART. 13,
INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000700-87.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ARE). ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE
DA FUNGIBILIDADE. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), com
fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
2. A decisão agravada considerou manifestamente incabível a interposição de
ARE contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral, apontando a ocorrência de erro grosseiro.
3. A agravante sustenta a inexistência de erro grosseiro, a possibilidade de
interposição com base no art. 140, II, do RISTM e a violação aos princípios da
primazia do julgamento de mérito e da confiança legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de agravo em
recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é o meio processual adequado para
impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com
fundamento em tese de repercussão geral, ou se tal conduta configura erro
grosseiro apto a afastar o princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno é o único recurso cabível contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário amparada em tese de repercussão geral,
conforme expressa previsão do art. 1.030, § 2º, do CPC.
6. A interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE) em substituição ao
agravo interno, nas hipóteses de aplicação da sistemática de repercussão geral,
configura erro grosseiro.
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O erro grosseiro na escolha da via recursal impede a aplicação do princípio
da fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida objetiva sobre o recurso
adequado na legislação processual civil vigente.
8. A manutenção da decisão agravada impõe-se quando os argumentos trazidos
no agravo interno não são capazes de reverter o entendimento de que a via eleita
originalmente era inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "É incabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão
que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento
firmado em regime de repercussão geral, configurando a sua interposição erro
grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", 1.030, §
2º, e 1.042; RISTM, arts. 13, V, e 140, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, ARE 1325131 AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída da Cap Ten Med Daniele Scherrer de Abreu, mantendo irretocável a
Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 7000211-
50.2025.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída, em favor da Cap
Ten Med DANIELE SCHERRER DE ABREU, contra a Decisão desta Presidência prolatada
em 25/9/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000211-50.2025.7.00.0000
(evento 22 do RE).
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, negou-se seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, à luz
do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser
manifestamente incabível.
A Defesa foi intimada do Decisum em 30/9/2025 (evento 30 do RE).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 9/10/2025 (evento 31 do RE), interpôs o
presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso III, do
Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao
Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, a inexistência de erro grosseiro,
haja vista ter a Defesa interposto o agravo previsto no art. 140 do RISTM, alegando que em
nenhum momento o texto regimental especifica que o recurso cabível seria o "Agravo
Interno". Argumentou ainda que a ementa do STF citada na decisão inverte a lógica do
precedente, criando uma situação paradoxal, e utiliza uma jurisprudência que repele o Agravo
Interno para justificar a inadmissão do Agravo em Recurso Extraordinário e exigir a
interposição do Agravo Interno. Alegou que o excesso de rigor formal obsta a análise do
mérito com base em dúvidas interpretativas criadas pela própria redação das normas,
violando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o direito
fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva. Por fim, sustentou que a decisão feriu o
princípio da segurança jurídica, pois criou uma imprevisibilidade punitiva, exigindo da parte
uma interpretação que vai além – e até contra – o texto expresso da norma de regência, o que
não se pode admitir.
Alfim, a nobre Defesa requereu:
a) Em juízo de retratação, com base no § 2º do art. 123 do RISTM, que Vossa Excelência
reconsidere a r. decisão agravada para admitir o processamento do Agravo em Recurso
Extraordinário interposto, determinando sua regular remessa ao Colendo Supremo Tribunal
Federal.
b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o presente
Agravo Interno seja submetido a julgamento pelo Egrégio Plenário desta Corte, para que seja
CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se integralmente a decisão monocrática guerreada,
a fim de reconhecer a ausência de erro grosseiro e determinar o regular processamento do
Agravo em Recurso Extraordinário, com seu consequente encaminhamento ao Pretório
Excelso, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela Vice-
Procuradora-Geral, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso defensivo, pois a decisão vergastada apenas
observou a repartição de competências recursais delineada pelo art. 1.030 do CPC.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A irresignação defensiva mostra-se cabível, tempestiva e adequada, além de a
inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e interessada na reforma do decisum
vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida no Agravo em Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000211-50.2025.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao recurso
defensivo (evento 22 do RE), com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
A Defesa arguiu a inexistência de erro grosseiro, por entender que caberia
Agravo contra a decisão da Presidência do STM, conforme a leitura do art. 140, inciso II, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o qual reproduzo:
Art. 140. Cabe Agravo:
(...) II - contra decisão do Presidente do Tribunal que, apesar de admitir o apelo extremo, não
lhe dê seguimento.
Ademais, confrontou o decisum desta Presidência com base na ementa utilizada
como fundamento, que, segundo a Defesa: "inverte a lógica do precedente, criando uma
situação paradoxal, utiliza uma jurisprudência que repele o Agravo Interno para justificar a
inadmissão do Agravo em Recurso Extraordinário e exigir a interposição do Agravo
Interno.".
Além disso, alegou que a Decisão supracitada violou os princípios da Primazia
do Julgamento de Mérito, da Vedação ao Excesso de Rigorismo Formal e da Confiança
Legítima e da Segurança Jurídica, por entender que o processo não é um fim em si mesmo,
mas um instrumento para a realização da Justiça, bem como pela interpretação ambígua do
art. 140, inciso II, do RISTM.
Subsidiariamente, requereu o regular conhecimento e seguimento do Agravo em
Recurso Extraordinário para levar o caso à apreciação da Corte Suprema.
Entretanto, os argumentos não se sustentam, visto que o dispositivo do art. 140,
inciso II, do RISTM deixa clarividente que cabe agravo em recurso extraordinário contra
decisão do Presidente do Tribunal que, apesar de admitir o apelo extremo, não lhe dê
seguimento, ou seja, no caso em questão, o Recurso Extraordinário não teve admissão, sendo-
lhe negado seguimento fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral. Assim, incabível o ARE em consonância ao art. 140, incisos I e II, do
RISTM.
De outra forma, revela-se incabível agravo em recurso extraordinário (ARE)
nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio
Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento
do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042,
caput, in fine).
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em tal situação, a única espécie recursal que se demonstra adequada consiste no
agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em AI pelo fato de
essa indevida substituição de recurso, pelo recorrente, configurar erro grosseiro, em face do
que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
A Suprema Corte já se posicionou sobre o tema, conforme as ementas abaixo:
"RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE
PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO
CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da
repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A
jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do
art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de
origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica
entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, §
2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo
Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo
interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão
recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl
44.498 AgR/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/4/2021); (Grifo nosso).
"AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso
próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão
geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da
parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega
provimento." (Rcl 50.477 AgR/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8/2/2022).
(Grifo nosso).
Portanto, ao negar seguimento ao agravo em apelo extremo interposto fora das
hipóteses legais, a Presidência desta Corte Castrense se utilizou de atribuição própria, em
obediência aos dispositivos legais constantes tanto no Código de Processo Civil como no
RISTM.
Nesse norte, inviável, portanto, o manejo do Agravo em Recurso
Extraordinário, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, seria o agravo interno. Insta
ressaltar que se trata de erro grosseiro, portanto incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade.
Superada tal questão, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos
novos, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída da Cap Ten
Med DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, manejado com fundamento no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC), contra a Decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar, exarada em 19/8/2025, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº
7000211-50.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC
(evento 8 do RE).
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela Vice-Procuradora-
Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento do vertente recurso e, no mérito, pela rejeição do Agravo (evento 20).
Relatado o essencial, decido.
O recurso foi interposto tempestivamente. Contudo, a via eleita pela agravante revela-se
inadequada para impugnar a Decisão combatida, pelos motivos que passo a expor.
Na atual sistemática de impugnação ao Recurso Extraordinário, há duas possibilidades de
recurso.
O primeiro é o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC. Este é
interposto contra a decisão que, em juízo de admissibilidade, inadmitir o Apelo Extremo, com
base no art. 1.030, inciso V, do CPC.
O segundo é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Este recurso é interposto
contra a decisão que negar seguimento ao Apelo Extremo, por abordar entendimento firmado
pelo e. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC.
Como se pode observar, não subsiste dúvida sobre a modalidade de recurso adequada a cada
caso, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade. A interposição de um recurso por
outro é considerada erro grosseiro pelo e. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o
presente instrumento recursal não pode ser conhecido. Segue o entendimento do Plenário da
Suprema Corte, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso
extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não
interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por
fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo
interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a
ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma
vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no
artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição
de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do
CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo
legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos
§§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a):
LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)
Na esteira desse entendimento, a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário em
substituição ao Agravo Interno, previsto no art. 1.021, c/c o art. 1.030, § 2º, ambos do
CPC, contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, consubstancia erro grosseiro.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo em Recurso Extraordinário
(evento 17), com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída da Cap Ten Med DANIELE SCHERRER DE ABREU, mantendo
irretocável a Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº
7000211-50.2025.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001381376v7 e do código
CRC dbcc442b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/03/2026, às 19:51:29
7000700-87.2025.7.00.0000
40001381376 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR